Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704391-86.2022.8.07.0010 RECORRENTE: IGOR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Igor Ferreira dos Santos contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o) e ameaça (CP, art. 147) praticados em contexto de violência doméstica contra a vítima E.M.A.M., fixando pena total de 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 28 dias de detenção, ambas em regime semiaberto, além da reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e a redução da indenização para R$ 300,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhos policiais e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados. 4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa séria de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, sendo suficiente o temor gerado na vítima, o que se verifica pelo acionamento da Polícia Militar, lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas. 5. A fixação da pena observou corretamente os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da agravante de reincidência, sendo inaplicável o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade. 6.A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível com fundamento no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo in re ipsa, isto é, independe de prova do sofrimento da vítima. 7.Consideradas as condições pessoais do réu e o caráter mínimo da reparação, o valor fixado inicialmente mostrou-se excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 500,00, conforme precedentes da Turma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2.O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado ou a intenção final do agente. 3.A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano. 4.É possível a redução do valor da indenização quando verificada a desproporcionalidade diante da capacidade econômica do réu e das peculiaridades do caso. O recorrente aponta violação ao artigo 147 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal previsto, sem, contudo, indicar o artigo de lei que entende violado ou desenvolver qualquer argumentação visando demonstrar afronta à legislação federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 147 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “Os depoimentos da vítima, que possuem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar (Precedente desta Turma: Ac. 1998855), tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, são minuciosos, com riqueza de detalhes e encontram amparo nos demais elementos probatórios, a exemplo da constatação visual pelas testemunhas policiais da existência de lesão no olho da vítima, fato confirmado no laudo de exame de corpo de delito (...) Houve promessa séria de mal injusto e grave, que gerou temor na vítima, tanto que a Polícia Militar foi acionada, foi lavrado Boletim de Ocorrência (ID no 72509438, pág. 1) e formulado requerimento de medidas protetivas” (ID 74382439). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A condenação se baseou em conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A revisão da condenação e do valor indenizatório fixado a título de danos morais demanda revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. ". (AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena imposta. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados, e das razões pelas quais considera e que a decisão deveria ser modificada, reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "(...) a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no AREsp n. 2.607.365/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029